Tribunal: CARF
Processo: 11030.906095/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.906095/2009-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.237 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
AMERIKA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a prestar as informações requeridas e, após, elabore um relatório, circunstanciado e
conclusivo, sobre os fatos averiguados, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-97.315, proferido pela 5a
Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
O presente processo tem origem na Per/Dcomp de fls. 3/11, onde se registra crédito de
saldo credor de CSLL, ano-calendário 2004, no valor de R$ 13.401,38.
2. A Dcomp referida foi analisada pela DRF – Passo Fundo, com a emissão do
Despacho Decisório de fl. 12/14, concluindo pela não homologação da compensação,
pois não foi confirmado o saldo credor registrado na Dcomp.
3. Consoante documentos de fl. 16, a interessada foi cientificada em 21/10/2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11030.906095/2009-82
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.906095/2009-82

4. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 03/11/2009, fls.
17/19, argüindo, em síntese, que no Per/Dcomp não foram registrados as estimativas
quitadas por compensação e as retenções de CSLL conforme demonstrativo de fl.
18. Assim, pede que sua manifestação seja acolhida e considera demonstrada a
improcedência do indeferimento de seu pleito.
5. Juntou aos autos, a interessada, os documentos de fls. 20/163.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
parcialmente procedente, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 12.798,97, a ser
utilizado na homologação na Dcomp até o seu limite.
Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu parte do direito
creditório pleiteado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando que:
DOS FATOS
1- A empresa em questão apurou Saldo Negativo de CSLE no Exercício/2005-Ano Base
2004 no Valor de RS 13.401,38 sendo que o mesmo foi utilizado no Ano-2006 para
compensação de PIS.COFINS/IRPJ.CONS1RIBU1ÇÂO SOCIAL Competência 02/06
através de Per D'Comp apresentada em 15/03/06. Mr.023 59.87630.150306.1.3.03-
5503, a seguir relacionados:

Conforme Despacho Decisório Nr.848641393 emitido em 07/10/2009, a compensação
declarada no Per D'Comp acima identificado, não foi homologado por ser constatado
que a soma das parcelas de composição do crédito informado no Per D'Comp foi
insuficiente para comprovar a quitação da Contribuição Social devida e a apuração do
Saldo Negativo:
Demonstrativo Parcelas Crédito DIPJ: R$ 45.61237
Demonstrativo Parcelas Crédito Per DComp: RS 30.105,87
Diferença; RS 15.506,50
Verificada na contabilidade e juntados os documentos pertinentes que serão anexados a
seguir, constatou-se que os valores estão corretos, e os valores compensados com Saldo
Negativo de CSLL no Exercício/2004 – Ano-Base 2003, foram informados nas
PerDcomp, que foram retificadas em 2006 cfe. Segue abaixo:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.906095/2009-82

Conforme Acórdão No. 12-97.315 - 5a Turma da DRJ/RJO (Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ) datado de 28 de Março de 2018,
ref.ao Processo No. 11030.906095/2009-82, foi julgada procedente em parte e
homologadas as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido de RS
12.798,97
Segundo cálculos apresentados ref. Processo No. 11030.906095/2009-82. Intimação
no.21/2018/SAORT/DRF-PFO/SRRF10/RFB/MF-RS, a empresa ficou intimada a
efetuar o recolhimento dos débitos indevidamente compensados, cfe. extrato do
processo de cobrança à fl. 172 do referido processo (cfe. anexo cod.2172 RS 543,49)
Sendo assim a empresa em questão .solicita nova análise com Nova Manifestação de
Inconformidade
Em sede recursal foram anexados aos autos cópias das DIPJ ́s Ano-Base 2003 e
Ano-Base 2004, Per/Dcomps e Per/Dcomps retificadoras, DCTF ́s 1o Trimestre/2006. 3o
Trimestre/2004 e 4o Trimestre/2004, cópias de DARF ́s, cópias de comprovantes de rendimentos
CSLL retida por órgãos públicos e livro razão da CSLL a pagar e a recolher e das estimativas
mensais.
Por fim, a Recorrente o deferimento de seu pleito.
É o relatório.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.906095/2009-82

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme já relatado, a Recorrente apresentou o PER/DCOMP
02359.87630.150306.1.3.03-5503 no qual pleiteia crédito de saldo negativo de CSLL do
exercício 2005 (ano-calendário 2004) no valor de R$ 13.401,38.
Como parcelas componentes do crédito, a Recorrente informou pagamentos de R$
30.105,87 (que foram confirmados no Despacho Decisório). Na DIPJ as parcelas informadas
componentes do crédito totalizaram R$ 45.612,37.
Como a CSLL devida (informada na DIPJ) foi de R$ 32.211,00 e as parcelas
componentes do crédito informada no PER/DCOMP totalizaram R$ 30.105,87, a Autoridade
Administrativa, via despacho decisório, entendu que não havia saldo negativo de CSLL
disponível.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que não informou no
PER/DCOMP as outras parcelas do crédito, que teriam sido de compensação e de retenção em
fonte:

Após análise, a DRJ confirmou que as parcelas das estimativas compensadas
foram quitadas:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.906095/2009-82

Recalculando a CSLL, a DRJ chegou que o saldo negativo apurado foi de R$
12.798,97:
 CSLL devida (informada na DIPJ )32.211,00
 Recolhimentos confirmados :(30.105,87)
 Estimativas compensadas confirmadas(14.904,10)
 Saldo negativo de CSLL:12.798,87
Destarte, o exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal
ficam restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 602,41, do ano-calendário de 2004 (PER/DCOMP 02359.87630.150306.1.3.03-5503) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da análise do Direito Creditório
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em regra, para fins de identificação do valor do saldo negativo de IRPJ, o imposto
retido pode ser deduzido do apurado no encerramento do período a título de antecipação do
respectivo tributo em relação a alíquota de 20% de incidente sobre rendimentos de capital
originários do código 6800 – aplicação em fundo de investimento (art. 65 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, art. 33 e art. 35 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 5o da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.906095/2009-82

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Relativamente à decisão recorrida, nela constou:
7.5. Quanto às retenções na fonte, cabe à interessada comprovar a fonte e que o
respectiva receita foi declarada. Assim, por falta da apresentação de que as receitas
foram levadas a resultado referentes às retenções apresentadas na manifestação, não
serão aceitas as retenções na fonte requeridas.
Assim sendo, em seu recurso voluntário a Recorrente carreou aos autos
documentos para comprovar seu direito creditório na integralidade e requereu nova análise da
questão.
Em relação aos documentos apresentados por ocasião do recurso, destaco que
jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a verdade material sobrepõe-se ao
formalismos estrito, reconhecendo a possibilidade de apresentação de provas documentais após o
manejo da impugnação/manifestação de inconformidade, com fulcro no parágrafo 4o do artigo 16
do Decreto 70.235/72 e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99.
Além do que, o julgador, na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal,
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do CTN e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235/72). Assim,
deles tomo conhecimento.
Todavia, os documentos apresentados, no meu entendimento, são insuficientes
para comprovar que os rendimentos foram oferecidos à tributação. Isto porque os livros contas
do razão apresentados pela Recorrente foram os da CSLL a pagar e a recolher e das estimativas
mensais. Seria necessário os livros razão onde foram lançados as receitas discriminadas pela
fonte pagadora para se confirmar que os rendimentos relativos àquelas retenções foram
oferecidas à tributação, nos termos da Súmula CARF no 80.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.906095/2009-82

Ante o exposto, considerando que o Julgador deve pautar-se pela busca da
verdade material, bem como o início de prova produzida no autos, já que a Recorrente
apresentou os comprovantes de rendimentos e parte de sua escrituração contábil, voto no sentido
de converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem intime-a a apresentar o
razão analítico com a comprovação de que os rendimentos relativos às retenções por órgãos
públicos foram oferecidas à tributação.
Após, a autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal, circunstanciado e conclusivo, sobre os fatos averiguados informando,
mediante análise do documentos, os rendimentos relativos às retenções em questão foram
oferecidas à tributação. Ainda, a Recorrente deverá ser cientificada dos procedimentos referentes
às diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste, no prazo de 30
dias, a respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes1 .
Posteriormente, os autos deverão retornar ao CARF para que o julgamento tenha
prosseguimento.
documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

1 Fundamentação legal: inciso LV do art. 5o da Constituição da República.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital